Tribunal: TJBA
Processo: 8019159-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019159-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO EREMILTON DA SILVA JÚNIOR Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPRESTABILIDADE DE VÍDEO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS QUE EXIGEM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO POLICIAL COMO ELEMENTO INFORMATIVO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, COMO A APREENSÃO DA CARGA SUBTRAÍDA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e receptação (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e artigo 180, caput, do Código Penal). A prisão ocorreu após o paciente ser encontrado em sua propriedade rural com parte de uma carga subtraída de um caminhão na Rodovia BR-116. II - A Defesa busca o trancamento da ação penal e o desentranhamento de provas. Sustenta a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e ao Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. Alega também a quebra da cadeia de custódia em relação aos objetos apreendidos, a imprestabilidade de vídeos anexados ao processo, a inépcia da denúncia por não individualizar a conduta e a ausência de justa causa para o crime de roubo. III - O habeas corpus é uma via estreita e de rito rápido, incompatível com a análise profunda e detalhada de fatos e provas. O exame sobre a quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos e a validade técnica dos vídeos exige o momento da instrução criminal, com o depoimento de testemunhas e análise pericial sob o contraditório. IV - O descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico na fase policial não gera a nulidade absoluta e automática do processo. Trata-se de elemento informativo que deverá ser confirmado ou não perante o Juiz, durante a audiência de instrução. V - A justa causa para a ação penal não se baseia exclusivamente no reconhecimento por foto. Existem outros indícios independentes, notadamente a apreensão de parte da carga roubada em poder do paciente no dia seguinte ao crime, o que confere suporte mínimo para que a acusação seja apurada. VI - A denúncia não é inepta. A acusação descreve de forma clara que o paciente, em concurso de pessoas, participou do roubo atuando no transporte das mercadorias saqueadas em um veículo Montana, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. VII - Habeas Corpus parcialmente conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8019159-64.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados FLORISVALDO DE JESUS SILVA e MANUELA OLIVEIRA MEIRA em favor de PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM.